Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES SOBRE A RESPONSABILIDADE PELA MÁ GESTÃO DO ESPÓLIO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 622, V, DO CPC. NOMEAÇÃO DE OUTRO HERDEIRO PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO. ART. 617 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se limitar às matérias suscitadas no processo de origem e enfrentadas na decisão agravada. Portanto, o tópico das razões recursais sobre responsabilidade de terceiros pela irregularidade na prestação de contas no inventário não deve ser apreciado. Ademais, é inviável discutir neste momento causas que poderiam eventualmente excluir a responsabilidade do agravante pela má gestão do espólio, pois as alegações apresentadas para justificar as incongruências nas contas prestadas já foram rejeitadas em outro processo judicial. Recurso parcialmente conhecido.

2. Diante da constatação de irregularidade das contas prestadas pelo recorrente no exercício da inventariança, conforme decisão judicial transitada em julgado em ação de exigir contas, revela-se adequada a remoção do inventariante, com fundamento no art. 622, V, do CPC.

3. Observada a ordem estabelecida no art. 617 do CPC, é cabível a nomeação da agravada como inventariante, em razão da remoção do cônjuge sobrevivente do exercício do múnus público e da inexistência de outro herdeiro que esteja na posse ou administração do espólio.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.